Tribunal: TJMT
Processo: 1021910-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021910-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDERSON GENISON SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 707.481.361-34 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INCOMPLETO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato. (TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento c/c pedido de efeito ativo, interposto por
EDERSON GENISON SANTIAGO OLIVEIRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1031857-38.2023.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,

que deferiu o pedido de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei no 911/69, em decorrência de mora contratual.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Afirma que “a agravada propôs a ação de busca e apreensão argumentando que a Agravante estava supostamente em mora com o adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária, deferida a tutela de urgência e determinada a apreensão do veículo. Sucede, Excelência, que a agravada distribuiu ação de busca e apreensão em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu a devedora devidamente em mora” (id. 182574155 - Pág. 3).

Ressalta que “não poderia o juízo de origem deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo sem que o Agravante estivesse regularmente constituído em mora, conforme restará demonstrado” (id. 182574155 - Pág. 4).

Menciona a ausência de pressupostos processuais, além de prejuízos indenizáveis e multa estabelecida na Lei de regência.

Requer, assim, requer a concessão da tutela de urgência.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé.

A liminar foi deferida em parte pela decisão de ID. 183632699.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

As partes se manifestaram acerca do Tema 1132, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar para busca e apreensão, ao argumento de que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que o AR da notificação voltou com a informação de “endereço insuficiente”.

A ação foi proposta pelo Agravante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. A liminar foi deferida pelo r. Juízo
a quo
:

“(...)
Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.
(...)” (ID. 127090938)

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Depreende-se dos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato: R 32 16, Bairro Santa Terezinha, Cuiabá, CEP 78.089-766, sendo o AR devolvido pelo motivo
“endereço insuficiente”
(ID. 126884365 - Pág. 2 – autos de origem).

É possível verificar do contrato firmado entre as partes que o endereço do Agravante conta uma informação a mais, referente à etapa do bairro: “RUA 32, 16, SANTA TEREZINHA (2A, CUIABA, MT, 78089-776” (ID. 126884362 - Pág. 2 – autos de origem), sendo possível verificar, em consulta do CEP no
site
dos Correios, assim como do mandado de busca e apreensão, que a notificação não contou com a informação acerca da etapa do bairro.

Portanto, em que pese não se desconheça do precedente acerca do assunto, Tema n. 1.132 do STJ, a mencionada notificação não constou devidamente o endereço constante no contrato, assim, a mora não foi devidamente constituída.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DA TESE DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REQUISITO NECESSÁRIO. ARTS. 2o, § 2o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. SÚMULA 72 DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator/Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - Apelação Cível: 0200817-22.2023.8.06.0167 Sobral, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato. (TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Em que pese a conclusão da ausência de comprovação da mora pela notificação acostada nos autos na origem e ser impositiva, consequentemente, a cassação da liminar deferida no feito de origem, tem-se que prudente a apreciação por aquele juízo acerca do pedido de extinção da ação.

Ante ao exposto,

dou parcial provimento
ao recurso, para cassar a liminar deferida na origem, confirmando a tutela recursal deferida em parte pela decisão de ID. 183632699.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024